Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729281-85.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO JARDINS DOS TINGUIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010255-86.2016.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163196217 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de intimação da CODHAB, para se manifestar acerca da existência de eventuais direitos da agravada sobre o imóvel descrito na certidão de ID 143480011 (dos autos de origem), ao fundamento de que o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do referido imóvel já havia sido analisado na decisão de ID 148940571 (dos autos de origem), devendo o autor exaurir todos os meios à sua disposição para localização de bens da parte adversa. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Juízo a quo indeferiu o pedido sem, contudo, analisar devidamente o pleito, remetendo a decisão anterior, cujo requerimento era de penhora do imóvel e não de pedido de informações à CODHAB. Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação da tutela, a fim de se evitar a suspensão do processo executivo. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja analisado o pedido de intimação da CODHAB. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 49196374 e 49196376. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir a necessidade ou eficácia de intimação da CODHAB, a fim de prestar esclarecimentos acerca da existência de eventuais direitos da agravada sobre o imóvel descrito na certidão de ID 143480011 (dos autos de origem). No caso em tela, verifica-se da certidão acostada em ID 143480011 que o imóvel indicado pelo agravante para penhora pertence à CODHAB. Diante deste fato, o agravante requereu a intimação da entidade distrital de desenvolvimento habitacional para que se informasse sobre os termos do acordo com a agravada, para exploração do imóvel indicado. Da certidão do imóvel é possível verificar que o memorial de incorporação do bem fora registrado no cartório de registro de imóveis, sendo acessível ao agravante por vias próprias. Sobreleva destacar que, sendo a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal um órgão público, as informações e os termos dos contratos de exploração comercial firmados com particulares também são acessíveis ao agravante, em razão do princípio da publicidade que regem a Administração Pública em geral. Inclusive, observa-se dos contratos juntados pelo próprio agravante, em IDs 153405172 e 153405174 dos autos de origem, que os termos das avenças havidas entre a CODHAB e o agravado já são de conhecimento do agravante. Dessarte, tal como assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, incumbe ao exequente envidar seus esforços na identificação de bens e direitos do executado passíveis de penhora. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre a necessidade da atuação judicial. Nesse aspecto, cabe esclarecer que o cumprimento de sentença se iniciou em 23/03/2022 (ID 119358612 dos autos de origem) e desde então foram realizadas diligências com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Em 19/07/2022, 21/07/2022 e 17/10/2022, foram realizadas pesquisas de ativos financeiros mediante o uso das ferramentas SISBAJUD (ID 131980513 dos autos de origem), RENAJUD (ID 131980516 e 13999997 dos autos de origem), e ERIDF (ID 131980517 dos autos de origem). Portanto, a intimação da CODHAB, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da necessidade e de sua potencial efetividade, o que não restou demonstrado no caso, uma vez que o acesso a estas informações independe de atuação do Poder Judiciário. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES DE TERCEIRO. ARTS. 772 E 773 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA VIA CENSEC. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Embora possível a intimação de terceiro para prestar informações, nos termos dos arts. 772 e 773 do Código de Processo Civil, o Juízo a quo bem observou que o agravante não logrou trazer elementos mínimos de que haja qualquer relação comercial entre os agravados e a empresa a qual pretende ver intimada. 1.1. Inexistente prejuízo ao recorrente, na medida em que consignado na decisão recorrida que o pedido pode ser renovado tão logo a parte apresente provas da alegada relação comercial. 2. O CENSEC permite interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2.1. Contudo, o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados não é de acesso restrito, podendo ser acessadas pelo interessado via consulta pública na página eletrônica do CENSEC. 3. O entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que as diligências pelo juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. As diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse, não podem ser transferidas ao Poder Judiciário. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (art. 6o do CPC) que não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 3.1. Assim, não se justifica o deferimento de diligência pelo Juízo de consulta ao banco de dados do CENSEC quando tal medida pode ser feita diretamente pela parte exequente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1717003, 07094764920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJU. TEIMOSINHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS FERRAMENTAS DAS PESQUISAS NO JUÍZO. INFOJUD. STJ. RECURSO REPETITIVO. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 1.1 O referido órgão destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa. 2. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 3. A pesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br 4. Inviável reformar a decisão obrigando o Magistrado a quo a realizar pesquisas no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, se o juízo não dispõe das ferramentas necessárias a essa especificidade, principalmente quando já foram realizadas inúmeras pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e outros, restando todas infrutíferas. 5. Considerando que o atual sistema do Bacenjud 2.0 ampliou a pesquisa com significativo avanço na capacidade de identificar e recuperar dividendos para pagamento de dívidas sentenciadas, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável, entre outros, não se vislumbra prejuízo ao exequente diante da negativa no pleito em questão, já que são remotas as chances de encontrar algum numerário do devedor a ser penhorado. 6. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 6.1 O princípio da cooperação não obriga o Poder Judiciário a empreender, reiteradamente e de maneira quase que diária, a pesquisas nos sistemas em comento. Isso porque, acaso fosse admitida a realização da pesquisa "teimosinha", restaria prejudicada a duração razoável do processo. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 8. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema SISBAJUD também deve ser aplicado ao INFOJUD, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. 9. Assim, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema INFOJUD disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelos devedores. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1391312, 07301736220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Importante esclarecer que a mera perspectiva de suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação ao exequente, uma vez que, durante o período de 1 (um) ano de sobrestamento da tramitação do processo, será possível a indicação de bens do devedor à penhora, ou mesmo a comprovação da existência de indícios de alteração patrimonial, a justificar a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. Saliente-se, ademais, que a contagem do prazo para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente somente tem início após o lapso temporal em que a execução estiver suspensa, de modo que não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja deferida a tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2023 às 13:11:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora